Tribunal: TJMT
Processo: 0039978-53.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível no 0039978-53.2015.8.11.0041
RECORRENTE: ANTONIO FERNANDO MARTINS PEREIRA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ANTONIO FERNANDO MARTINS PEREIRA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 74841992):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CERTIDÃO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO - DECRETO 20.910/32 – DECURSO DE 05 ANOS – OCORRÊNCIA – SUSPENSÃO DO PAGAMENTO 180 DIAS – DECRETO 766/11 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 1o do Decreto 21.910/1932 estabelece que o prazo prescricional para a cobrança de dívidas contra a Fazenda Pública é de 05 (cinco) anos.
2. “Verificado o decurso de 05 anos, ainda que ocorra causa suspensiva, a prescrição é medida que se impõe.” (N.U 0003324-33.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)
3. Recurso desprovido.” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Público – ApRemNec. no 0039978-53.2015.8.11.0041, Relator: Juiz Convocado YALE SABO MENDES, j. em 03/02/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados em acórdão de id. 87117958.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação cível, que negou provimento ao recurso.
Alega o recorrente a ocorrência de violação ao artigo 1.022, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a decisão permaneceu omissa acerca das seguintes teses: “1o) afastamento da prescrição quinquenal ante a obrigatoriedade da observância da exceção da regra geral, qual seja, a renúncia a prescrição, quando o próprio devedor atesta o crédito de maneira inequívoca, de acordo com o art. 191 e 202, VI, do Código Civil; 2o) entendimento do próprio SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA que já definiu ao interpretar o art. 191 do Código Civil, de que implica em renúncia tácita da Administração Pública à prescrição, quando houver o reconhecimento expresso do direito do servidor público; 3o) e também de jurisprudência especifica do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA quanto a caracterização da renúncia da prescrição”.
Aduz contrariedade ao artigos 191 e 202, ambos do Código Civil, sob a premissa de que “(...) o reconhecimento administrativo do direito do servidor público , implica a renúncia tácita da Administração Pública à prescrição”.
Ainda, alega a existência de dissídio jurisprudencial.
Recurso tempestivo (id. 90065477) e recorrente beneficiário da gratuidade de justiça (id. 90074497).
Sem contrarrazões (id. 96660989).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incinde, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC - Pressupostos satisfeitos
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, o recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não teria analisado todas as teses arguidas, notadamente quanto à renúncia da prescrição e os entendimentos do TJMT e do STJ.
Ao examinar as razões recursais, observa-se que o aresto aparenta estar realmente omisso, porquanto o órgão julgador não se manifestou sobre a suposta renúncia à prescrição pela Administração Pública.
Além da provável omissão, nota-se que a expressa manifestação da matéria no acórdão seria imprescindível à solução da lide, pelo que o seguimento do recurso, nesse ponto, é medida que se impõe.
Dessa forma, dou seguimento ao recurso, com fundamento no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça